Tribunal: TJSP
Processo: 1009310-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de valores e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da seguradora. Contrato de seguro. Assinatura impugnada. Inteligência do art. 389, II, do CDC. Impugnada a assinatura em documento particular cabe à seguradora a comprovação de sua veracidade. Ônus da prova que pertence a quem produz o documento. Relação, ademais,

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de valores e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da seguradora. Contrato de seguro. Assinatura impugnada. Inteligência do art. 389, II, do CDC. Impugnada a assinatura em documento particular cabe à seguradora a comprovação de sua veracidade. Ônus da prova que pertence a quem produz o documento. Relação, ademais, de consumo. Hipossuficiência caracterizada. Art. 6o, VIII, CDC. Ausência de comprovação da regularidade da contratação. Repetição de valores devidas. Descontos que chegaram a 10% dos vencimentos recebidos pela autora. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009310-70.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SABEMI
SEGURADORA
S/A,
é
apelada
NEUZA
BATISTA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009310-70.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Voto: 45346
Apelação Cível No: 1009310-70.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Sabemi Seguradora S/A
Apelado: Neuza Batista
Interessado: Banco Bradesco S/A
Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
repetição de valores e indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Apelo da seguradora.
Contrato de seguro. Assinatura impugnada.
Inteligência do art. 389, II, do CDC. Impugnada a
assinatura em documento particular cabe à
seguradora a comprovação de sua veracidade.
Ônus da prova que pertence a quem produz o
documento.
Relação,
ademais,
de
consumo.
Hipossuficiência caracterizada. Art. 6o, VIII, CDC.
Ausência de comprovação da regularidade da
contratação.
Repetição
de
valores
devidas.
Descontos que chegaram a 10% dos vencimentos
recebidos pela autora. Fatos que ultrapassam o
mero
aborrecimento.
Dano
moral
mantido.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Neuza Batista ingressou com ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por dano moral
contra Banco Bradesco S/A e Sabemi Seguradora S/A. Segundo consta da
inicial a autora notou descontos em sua conta corrente, relativos a seguro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009310-70.2019.8.26.0576 -Voto no
3
que reputa indevidos. No decorrer da lide houve composição amigável
entre a autora e o banco, com a extinção da ação em relação a este,
prosseguindo apenas contra a seguradora. Sobreveio, então, a r. sentença
de procedência para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar
que a ré restitua os valores descontados na conta da autora e pague, ainda,
indenização por dano moral fixada em R$ 10.450,00 [fls. 209/211].
Inconformada, apelou a seguradora aduzindo que os descontos são
regulares, decorrentes de contratação de seguro, conforme instrumento
firmado pela autora [fls. 214/228]. Recurso processado, vieram as
contrarrazões [fls. 233/247].
É o relatório.
Sem razão a requerida.
Em que pese o contrato trazido às fls. 61, sua assinatura
foi contestada.
E, de fato, 'ictu oculi' a assinatura do contrato não confere
com a assinatura do documento de identidade de da procuração.
Não cuida o caso, apenas, de inversão do ônus da prova,
mas também da aplicação do artigo 389, inciso II, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009310-70.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Cuidando-se de documento produzido pela seguradora e
impugnado pela autora, cumpria a ré o dever de comprovar sua
autenticidade.
Ademais, não se pode olvidar que a questão estabelecida
entre a seguradora e a autora é de natureza consumerista, de modo que se
mostra imperativa sua inversão ante a hipossuficiência técnica, econômica
e jurídica da correntista frente ao banco, consoante trouxe o 'decisum' e
dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Notadamente, em seu art. 1o, o CDC, “estabelece normas
de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social”,
cabendo ao magistrado “apreciar de ofício qualquer questão relativa às
relações de consumo, já que não incide nesta matéria o princípio
dispositivo” [cf. Nery & Nery, CPC Comentado, 3a ed., revista e ampliada,
p. 1.348, nota '1' ao art. 1o do CDC].
Os juristas Nery & Nery, referindo-se à relação
consumerista, destacam que o “sistema não determina quem deve fazer a
prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza” [cf. CPC
Comentado, RT, 9a edição, revista e ampliada, p. 531].
E, de modo mais enfático, lembra a articulista Mirella
D'Angelo Caldeira que “para se atender ao princípio constitucional da
isonomia, a lei consumerista precisava assegurar a efetiva proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009310-70.2019.8.26.0576 -Voto no
5
consumidor, uma vez que é ele a parte mais frágil da relação,
necessitando, pois, de tratamento desigual ante o fornecedor. Adotou
como regra geral a vulnerabilidade do consumidor, além de garantir-lhe o
direito à facilitação da defesa em juízo, podendo, até mesmo, ter o ônus da
prova invertido a seu favor, a fim de concretizar tal direito” ['in' Revista
de Direito do Consumidor, n. 38, abril-junho/2001, Ed.Revista dos
Tribunais, p.167/168]. É que, em verdade, não fica esquecido que, no art.
4o, inciso I, da lei consumerista, está inscrito o princípio “de
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo”.
Assim, impossível afastar a conclusão de que a
seguradora não demonstrou a causa jurídica a endossar os descontos
efetuados na conta corrente da autora, de modo que, devida a repetição na
forma determinada pela r. sentença.
Com relação à indenização por dano moral, igualmente
nada a modificar. A autora foi surpreendida por descontos que chegaram a
10% de seus vencimentos de aposentadoria, de forma que o caso não pode
ser considerado como de mero aborrecimento.
Verificada a conduta ilícita da ré, cumpre a ela responder
pelos danos causados, inclusive os de ordem moral.
Com relação ao valor da indenização, Maria Helena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009310-70.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio
do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano
moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será
fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do
bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos
danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o
lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos
(posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender:
culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado,
gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa
do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica
do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por
equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser
equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso de Direito Civil
Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o perfil do ofensor,
o seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009310-70.2019.8.26.0576 -Voto no
7
reparação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado
pelo Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números
214.381-MG; 145.358-MG e 135.202- SP).
A propósito, “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” [STJ, REsp. n. 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
20.9.2001].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009310-70.2019.8.26.0576 -Voto no
8
À vista dessas considerações, reputa-se adequada a
indenização fixado em Primeiro Grau, de modo que não há espaço para sua
redução.
Mantém-se, assim, integralmente a r. sentença.
Desprovido
o
recurso,
elevam-se
os
honorários
advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o
e 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica